Tribunal: CARF
Processo: 19515.000766/2004-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1999
OMISSÃO DE RECEITA FINANCEIRA. QUITAÇÃO DE DÍVIDA BANCÁRIA. TRANSAÇÃO COM ENTREGA DE BENS POR VALOR INFERIOR À DÍVIDA ACUMULADA. GANHO TRIBUTÁVEL NÃO COMPROVADO.
Na liquidação de empréstimos junto à instituições financeiras, por meio de transação em que a devedora oferece em dação em pagamento bens avaliados em montante inferior ao total da divida consolidada, a diferença representaria ganho financeiro sujeito à tributação. No entanto, comprovando-se que a escrituração do sujeito passivo registrava um saldo de empréstimos em valor inferior ao estipulado na certidão de transação, pelo não reconhecimento de juros e encargos, há que se considerar tais valores no cálculo. Não tendo a autoridade fiscal carreado aos autos os elementos contábeis que demonstrassem os reais saldos reconhecidos pela contribuinte, não se comprova o auferimento de ganho na operação. Ausente, assim, a alegada contrariedade à lei no acórdão recorrido.
GLOSA DE DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS NÃO NECESSÁRIOS. CESSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS COM DESÁGIO. PERDA. DEDUTIBILIDADE.
A alienação, com deságio, de um direito de crédito registrado no ativo, se enquadraria na hipótese de resultado não operacional, pois embora seja um componente do ativo circulante, claramente não se trata da atividade operacional da empresa a alienação de créditos tributários. Ocorrendo uma perda de capital na alienação esta deve compor a apuração do lucro líquido do exercício, inexistindo fundamento para sua adição ao lucro real.
Na medida em que o lançamento foi fundamentado em glosa de despesas não necessárias, há que se ponderar que a realização de créditos, mediante alienação, antecipando o recebimento valores que somente poderiam ser aproveitados com débitos futuros de impostos, representa o ingresso imediato de capital de giro nas atividades empresariais da contribuinte, ao custo de um deságio no valor dos créditos cedidos. Trata-se, portanto, de um custo financeiro no ingresso de recursos que, à míngua de demonstração em contrário, foram integrados à atividade operacional da empresa, sendo o caso de se reconhecer sua dedutibilidade, tal qual outras despesas financeiras que incidiriam sobre a tomada de empréstimos junto à terceiros, como bem exemplificado no acórdão recorrido. Contrariedade à lei não caracterizada.

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000766/2004-54
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.492 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
09 de junho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MALHARIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1999
OMISSÃO DE RECEITA FINANCEIRA. QUITAÇÃO DE DÍVIDA
BANCÁRIA. TRANSAÇÃO COM ENTREGA DE BENS POR VALOR
INFERIOR À DÍVIDA ACUMULADA. GANHO TRIBUTÁVEL NÃO
COMPROVADO.
Na liquidação de empréstimos junto à instituições financeiras, por meio de
transação em que a devedora oferece em dação em pagamento bens avaliados
em montante inferior ao total da divida consolidada, a diferença representaria
ganho financeiro sujeito à tributação. No entanto, comprovando-se que a
escrituração do sujeito passivo registrava um saldo de empréstimos em valor
inferior ao estipulado na certidão de transação, pelo não reconhecimento de
juros e encargos, há que se considerar tais valores no cálculo. Não tendo a
autoridade fiscal
carreado aos
autos
os
elementos
contábeis
que
demonstrassem os reais saldos reconhecidos pela contribuinte, não se
comprova o auferimento de ganho na operação. Ausente, assim, a alegada
contrariedade à lei no acórdão recorrido.
GLOSA
DE
DESPESAS
OPERACIONAIS
E
ENCARGOS
NÃO
NECESSÁRIOS.
CESSÃO
DE
CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS
COM
DESÁGIO. PERDA. DEDUTIBILIDADE.
A alienação, com deságio, de um direito de crédito registrado no ativo, se
enquadraria na hipótese de resultado não operacional, pois embora seja um
componente do ativo circulante, claramente não se trata da atividade
operacional da empresa a alienação de créditos tributários. Ocorrendo uma
perda de capital na alienação esta deve compor a apuração do lucro líquido do
exercício, inexistindo fundamento para sua adição ao lucro real.
Na medida em que o lançamento foi fundamentado em glosa de despesas não
necessárias, há que se ponderar que a realização de créditos, mediante
alienação, antecipando o recebimento valores que somente poderiam ser
aproveitados com débitos futuros de impostos, representa o ingresso imediato
de capital de giro nas atividades empresariais da contribuinte, ao custo de um
deságio no valor dos créditos cedidos. Trata-se, portanto, de um custo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000766/2004-54
Fl. 632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.492 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000766/2004-54

financeiro no ingresso de recursos que, à míngua de demonstração em
contrário, foram integrados à atividade operacional da empresa, sendo o caso
de se reconhecer sua dedutibilidade, tal qual outras despesas financeiras que
incidiriam sobre a tomada de empréstimos junto à terceiros, como bem
exemplificado no acórdão recorrido. Contrariedade à lei não caracterizada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, José Eduardo Dornelas Souza (suplente convocado, Caio César Nader
Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente). Ausente o conselheiro Alexandre Evaristo
Pinto, substituído pelo conselheiro Jose Eduardo Dornelas Souza.
Fl. 633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.492 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000766/2004-54

Relatório
Trata-se de recurso especial da Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN (e-fls.
373/379) interposto contra o Acórdão n° 103-23.295, de 12/11/2008, da 3a Câmara do Primeiro
Conselho de Contribuintes (e-fls. 351/362), com base no art. 7o, I, do Regimento Interno da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF n°147/2007, c/c os artigos 4°,
67 e 68 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF),
aprovado pela Portaria MF n° 256/2009.
O recurso foi objeto de exame de admissibilidade do presidente da Segunda
Câmara da 1a Seção, que resume bem o seu teor, verbis:
[...]
Procurador da Fazenda Nacional tomou ciência pessoal da decisão (fl. 363 do e-
processo), em 15/08/2011, tendo apresentado seu recurso especial nessa mesma data (fls
372, 373 e 380 do e-processo), portanto, tempestivamente (art. 4o da Portaria MF n°
256/2009 c/c art. 15 do RICSRF, aprovado pela Portaria MF n°147/2007)
Segundo argumenta, houve evidente contrariedade à lei e às provas dos autos (art. 43 do
Código Tributário Nacional, arts. 299, 300 e 373 do RIR/99), no que tange às decisões
relativas à autuação por omissão de receitas financeiras, e à glosa de despesas
desnecessárias, as quais sintetizou em sua exposição:
Omissão de receitas financeiras — a recorrida tinha uma dívida com o
Unibanco no valor de R$ 23.595.181,04, tendo quitado a mesma através de
dação em pagamento de bens e imóveis no valor de R$13.338.000,00,
caracterizando diferença tributável no valor de R$10.257.181,04. Fundamento
legal: artigo 373 do RIR/99.
Omissão de receitas financeiras — diferença entre o que a recorrida devia ao
Bradesco — R$1.463.509,38 e o que foi dado em pagamento R$1.155.000,00,
caracterizando receita tributável no valor R$308.509,38. Fundamento legal:
artigo 373 do RIR/99.
Custos, despesas operacionais e encargos no necessários — valores de
ressarcimento de crédito de IPI (processo no 13900.000167/99-55) renegociado
com a empresa Kimberly Clark Kenko Ind. E Com. Ltda a qual repassou a
recorrida o valor de R$753.367,78, gerando um deságio de R$188.341,34 (R$
941.709,12 — 753.367,78), o qual foi escriturado como despesa. A fiscalização
considerou que a despesa contabilizada não era necessária para a manutenção
da fonte produtiva, não era necessária para a realização das transações ou
operações exigidas pela atividade da empresa e não era usual ou normal no tipo
de transações, operações ou atividades da empresa. Fundamento legal: artigo
299 do RIR/99..
Verificou-se que essas matérias foram decididas por maioria de votos no que tange à
autuação por omissão de receitas financeiras e por voto de qualidade para a glosa de
custos. As decisões contestadas foram sintetizadas em trechos extraídos da ementa do
acórdão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Fl. 634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.492 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000766/2004-54

Ano-calendário: 1999
CUSTOS. DESPESAS OPERACIONAIS. DESNECESSIDADE.
Correta a glosa de valor computado como despesas quando não comprovada a
necessidade da operação que lhe deu origem e sua correlação com a
manutenção da respectiva fonte de receita.
DESÁGIO NA QUITAÇÃO DE DÍVIDA. RECEITA FINANCEIRA.
Se na quitação de empréstimo junto à instituição financeira, ainda que mediante
transação, os bens oferecidos em dação de pagamento são avaliados em
montante inferior ao total da dívida consolidada, a diferença representa ganho
financeiro passível de tributação. Entretanto, se a escrituração do sujeito
passivo registra como saldo do empréstimo um valor inferior ao estipulado na
certidão de transação a contabilidade deve ser previamente ajustada,
apropriando-se como despesa o valor da diferença em contrapartida à
atualização do passivo no mesmo montante.
(...)
ACORDAM os Membros da Terceira Câmara do Primeiro Conselho de
Contribuintes, por unanimidade de votos, afastar a preliminar de nulidade
suscitada no recurso.
Por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso para excluir o valor de
R$10.565.690,42 da base de cálculo do IRPJ e CSLL, vencidos os Conselheiros
Antonio Bezerra Neto e Nelso Kichel (Suplente Convocado); e, por voto de
qualidade, afastar a exigência relativa a "glosas de custos" identificada no auto
de infração, vencidos os Conselheiros, Leonardo de Andrade Couto (Relator),
Antonio Bezerra Neto, Nelso Kichel (Suplente Convocado) e Éster Marques Lins
de Sousa. Designado o Conselheiro Carlos Pelá para redigir o voto vencedor,
nos termos do relatório e voto que passam a integrar o presente julgado.
Para a omissão de receita financeira, a Fazenda Nacional defende que:
Nota-se que houve acréscimo patrimonial não oferecido a tributação do IRPJ,
em decorrência da redução do valor de quitação dos empréstimos contraídos
junto ao Unibanco e ao Bradesco.
O artigo 373 do RIR/99 dispõe acerca do conceito de receita financeira:
373. Os juros, o desconto, o lucro na operação de reporte e os
rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa, ganhos pelo
contribuinte, serão incluídos no lucro operacional e, quando derivados
de operações ou títulos com vencimento posterior ao encerramento do
período de apuração, poderão ser rateados pelos períodos a que
competirem (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 17, e Lei no 8.981, de
1995, art. 76, § 2o, e Lei no 9.249, de 1995, art. 11, § 3o).
Quando uma empresa obtém o perdão de uma dívida com outra pessoa jurídica,
para aquela empresa o valor perdoado constitui receita tributável, enquanto
para a empresa que perdoa a dívida a despesa é indedutível por ter caráter de
mera liberalidade.
Para que a despesa seja dedutível é necessária a observância dos requisitos
constantes do artigo 9o da lei no 9.430/96.
As despesas operacionais são aquelas necessárias, usuais ou normais, no
estando abarcada neste conceito qualquer liberalidade como o perdão de dívida.
Fl. 635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.492 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000766/2004-54

No caso a recorrida celebrou com os seus credores escritura de transação,
dação em pagamento e outras avenças, sob a forma pública em razão de o
negócio jurídico abarcar imóveis.
Conforme dispõe o Código Civil no artigo 840, é licito aos interessados
prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas. Por sua vez a
dação em pagamento está descrita no artigo 346, dispondo que o credor pode
receber prestação diversa da que lhe é devida, se assim o consentir.
A recorrida ao celebrar a referida escritura pública transacionou com os seus
credores para reduzir o valor dos empréstimos dando em pagamento imóveis,
obtendo evidente acréscimo patrimonial (art. 43 do CTN) ao evitar ter que
pagar o valor total do devido.
Deste modo, deve ser mantido o lançamento em razão da existência de
acréscimo patrimonial.
Consultando o recorrido, verificou-se que essa matéria foi decidida levando em conta que
o valor da dívida registrado em certidão de transação deveria ser o empregado para
calcular a receita financeira, e esse era superior ao registrado na contabilidade. Esse
entendimento resultou na inexistência de saldo de receita financeira:
No que se refere à omissão de receitas financeiras, os questionamentos em
relação à inexistência de omissão foram bem enfrentados pela decisão recorrida
e, a meu ver, envolvem argumentações de natureza eminentemente semântica
sem impacto no mérito em discussão. O mesmo se dá em relação à quitação da
dívida que pode gerar irregularidade tributária tanto no caso de perdão como
na hipótese de transação. O que se avalia é a ocorrência de eventual deságio
para o devedor na quitação. Ocorrendo tal situação, o devedor tem que
reconhecer o valor do deságio como ganho financeiro.
Sob esse entendimento a autoridade lançadora considerou que a diferença entre
o valor da dívida estabelecido na certidão de transação (R$ 23.595.181,04; para
o Unibanco, e R$ 1.463.509,38, para o Bradesco) e o valor dos bens
apresentados para quitação deveria ser considerada receita financeira.
De acordo com a interessada, o valor estabelecido na certidão é superior ao
valor contabilizado da dívida e a diferença tem origem no fato de não ter
reconhecido a integralidade dos encargos que as instituições financeiras
consideravam devidos. Afirma que se fosse levado em consideração o registro
contábil, não haveria diferença em relação ao valor dos bens ou, ainda, a
diferença seria negativa pois os bens foram cotados em montante superior à
dívida registrada na contabilidade.
Essa alegação não foi levada em consideração pela decisão recorrida,
posicionamento esse do qual divirjo parcialmente. Concordo com primeira
instância julgadora no sentido de que o valor constante da certidão é aquele a
ser considerado para efeito de apuração de eventual ganho financeiro. Afinal, as
partes concordaram expressamente com os termos do documento.
Entretanto, se o valor consolidado da dívida estipulado na certidão é diferente
daquele registrado na contabilidade, a escrituração deve ser ajustada para que
o passivo correspondente ao empréstimo registre o valor da certidão. Caso
contrário, sem o registro na escrituração qual a explicação para o fato de uma
dívida contabilizada no valor de R$12.740.341,36 (Unibanco) ter se
transformado como por encanto em R$ 23.595.181,04?
A diferença (R$10.854.839,68) poderia ser apropriada como despesa, tendo
como contrapartida um incremento de mesmo valor no passivo correspondente
Fl. 636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.492 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000766/2004-54

ao empréstimo. Assim o valor contábil da dívida fica ajustado para
R$23.595.181,04. A partir desse ajuste pode-se registrar a transação
propriamente dita. O passivo da dívida é zerado com lançamento a débito
naquela conta (R$23.595.181,04). A contrapartida a crédito corresponde ao
lançamento do valor dos imóveis em nova conta de passivo em função da dívida
assumida com os antigos proprietários (R$13.338.000,00) e a diferença como
receita financeira que foi justamente o valor autuado (R$10.257.181,04).
A mesma sistemática aplicar-se-ia ao empréstimo junto ao Bradesco. Assim, na
apuração do resultado, para efeito do IRPJ e da CSLL, a receita financeira
(R$10.257.181,04) seria anulada pela despesa decorrente do ajuste do saldo
contábil da dívida (R$ 10.854.839,68) e não geraria impacto tributário. Por esse
motivo, aquele valor acrescido do correspondente ao empréstimo junto ao
Bradesco (R$ 10.257.181,04 + R$ 308.509,39 = R$ 10.565.690,42) deve ser
excluído do lançamento referente ao IRPJ e à CSLL.
Em relação ao PIS e à Cofins, a base de cálculo é o faturamento definido na Lei
no 9.718/98. Assim, a exigência dessas contribuições não é afetada pelas
considerações acima prolatadas, devendo ser integralmente mantidas.
Assim sendo, a explicação dada para decisão não foi a de que a receita financeira teria
sido consumida no pagamento da dívida de empréstimo, contabilizada de forma errada
pela contribuinte.
Ou seja, para a Fazenda Nacional a dívida foi quitada por valor inferior ao devido, ao
passo que no recorrido considerou-se que a dívida foi paga integralmente, sem deságio.
Como o valor da dívida é incontroverso e considerando que foi quitada com bens imóveis,
tendo sido o valor dos imóveis empregado pela fiscalização para determinar o deságio
obtido nessa transação, conclui-se que está demonstrado cabimento do recurso em razão
de decisão não-unânime contrária à lei ou à evidência da prova.
Para a glosa de despesas desnecessárias, na decisão considerou-se que a venda de
créditos de IPI foi necessária porque foi a alternativa mais vantajosa encontrada pela
empresa para não recorrer a empréstimos bancários com vistas a ter valor em caixa para o
exercício de suas atividades. O assunto foi exposto no voto vencedor do acórdão:
O ilustre Conselheiro Relator entendeu que o deságio na venda dos créditos de
IPI passíveis de ressarcimento não poderia ser considerado como despesa
dedutível, uma vez que não conseguiu atestar a necessidade da venda ou sua
correlação com a atividade da empresa.
Contudo, parece-me que laborou em equívoco, neste ponto. Com efeito, a
atividade da empresa a torna contribuinte do IPI, que, em determinadas
situações, gera a ela crédito contra a União passível de ressarcimento. O mais
comum é o ressarcimento em decorrência da impossibilidade de utilizar os
créditos para compensar débitos do mesmo tributo quando suas vendas não
estão sujeitas ao imposto. Isso faz com que o valor do crédito torne-se passível
de ressarcimento.
Ocorre que o ressarcimento nem sempre ocorre no prazo desejado pelo
contribuinte, que se vê titular de um crédito — decorrente da sua atividade
empresarial — que não tem liquidez econômica.
Se o contribuinte necessitava de caixa para aplicar na sua atividade, caixa que
iria resultar na geração de receita tributável, poderia tomá-lo junto a um Banco.
Neste ponto, uma vez contraída uma dívida cujos recursos seriam empregados
na atividade empresarial, não haveria dúvidas — certamente nem o ilustre
Relator as teria — de que os encargos da dívida seriam dedutíveis na apuração
dos tributos.
Fl. 637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.492 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000766/2004-54

Todavia, ao invés de tomar os recursos em um Banco, mantendo os créditos de
IPI no seu ativo, o empresário optou pelo caminho economicamente mais
vantajoso. Vendeu (na verdade cedeu seus créditos) a um terceiro, mediante um
desconto do seu valor de face. O valor do desconto é justamente o custo do
dinheiro no tempo: aquele que tem disponibilidade de recursos resolve investir,
mediante remuneração, no ativo que poderá aproveitar em tempo mais curto que
o cedente — vantagem para ele portanto — em contrapartida do pagamento com
desconto. Para quem cede também há uma vantagem, pois consegue monetizar o
crédito com um desconto cujos encargos são inferiores aos usualmente cobrados
no mercado financeiro.
Não haveria, do ponto de vista econômico, qualquer justificativa para manter no
ativo um crédito ilíquido, enquanto se obtém liquidez mediante pagamento de
juros a um terceiro.
Ora, se o pagamento de juros para obtenção de recursos a serem empregados na
atividade produtiva é usual e necessário, não há qualquer razão para inadmitir
o desconto no valor de alienação de um ativo que cumpre a mesma função e tem
justificativa econômica.
A esse entendimento, a PFN contrapõe os seus argumentos de que:
Como dito anteriormente, as despesas operacionais são aquelas necessárias,
usuais ou normais. Transcreve-se o artigo 299 e o artigo 300 do RIR/99:
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos,
necessárias a atividade da empresa e a manutenção da respectiva fonte
produtora (Lei no 4.506, de 1964, art. 47).
§1o - São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a
realização das transações ou operações exigidas pela atividade da
empresa (Leino 4.506, de 1964, art. 47, § 1o).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no
tipo de transações, operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506,
de 1964, art. 47, § 2o).
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas
aos empregados, seja qual for a designação que tiverem.
Art. 300. Aplicam-se aos custos e despesas operacionais as disposições
sobre dedutibilidade de rendimentos pagos a terceiros.
Nota-se que o § 1o do artigo 299 do RIR/99 dispõe que são necessárias as
despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou operações
exigidas pela atividade da empresa.
Como bem ressaltado no voto vencido e no acórdão da DRJ, não há como
atestar a necessidade da operação de cessão de créditos do IPI que justificasse a
dedução, e como a cessão de créditos tenha correlação com as atividades da
atividade explorada.
O objeto da sociedade é a industrialização e a comercialização de malhas e
produtos afins, fabricação de meias, preparação e beneficiamento de fibras, fios
sintéticos, fios naturais, o tecimento de outros produtos e demais operações
ligadas a indústria têxtil.
O mero argumento de que a cessão do direito de crédito teve por finalidade a
obtenção de recursos financeiros para reforçar o capital de giro da sociedade,
Fl. 638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.492 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000766/2004-54

não ampara a recorrida, e como ressaltado no voto vencido a perda decorrente
dessa operação não guarda relação com a manutenção da fonte de receita.
Deste modo, deve ser mantido o lançamento neste tópico em razão da
demonstração da ausência de necessidade da despesa.
Tem-se, portanto, que a Fazenda Nacional defende que a operação de cessão de crédito
tributário não guarda relação com a atividade da empresa nem com a necessidade de
manutenção da fonte de receita.
Considerando que o objeto social da empresa era a industrialização e a comercialização
de malhas e produtos afins, fabricação de meias, preparação e beneficiamento de fibras,
fios sintéticos, fios naturais, o tecimento de outros produtos e demais operações ligadas a
indústria têxtil, está claro que a perda decorrente dessa operação não guarda conexão
direta com a atividade explorada e com a manutenção da respectiva fonte de receita.
Portanto, também para essa matéria considerou-se demonstrado que decisão não-unânime
adotou tese contrária à lei e às evidências das provas.
Tendo sido demonstrado que decisões não-unânimes adotaram teses contrárias à lei e às
evidências das provas, consideram-se atendidos os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial (artigos no 15, §§1o e 6o do RICSRF aprovado pela Portaria MF
n°147/2007), devendo ser dado SEGUIMENTO do recurso especial da Procuradoria da
Fazenda Nacional.
[...]
A contribuinte foi cientificada do recurso e do despacho de admissibilidade
(Termo, fl. 492), e apresentou suas contrarrazões (fls. 495/514), da qual se extrai:
[...}
Com a devida vénia, os fundamentos jurídicos apresentados pela Fazenda Nacional não
podem prevalecer e devem ser afastados por essa Colenda Câmara Superior, devendo
ser mantido o decisum, na parte em que restou favorável ao contribuinte, mantendo-se o
Acórdão recorrido nesta parte, em razão dos fatos e fundamentos jurídicos em seguida
expostos:
II - DA OMISSÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS
Restou consignado no Acórdão recorrido no que tange à omissão de receitas, o seguinte:
[...]
A Fazenda Nacional, contudo, não concordando com tal entendimento alega que houve
suposto "acréscimo patrimonial não oferecido à tributação do IRPJ, em decorrência da
redução do valor de quitação dos empréstimos contraídos junto ao Unibanco e ao
Bradesco ".
Sem razão, contudo, senão vejamos:
Conforme aduzido pela Recorrida, no que tange ao empréstimo com os Bancos,
observa-se que a mesma (i) jamais registrou despesas financeiras nos patamares
pretendidos pelos Bancos, inexistindo, portanto, dívida que pudesse ser perdoada por
essa via e (ii) porque os bens e direitos entregues em dação em pagamento na transação
possuíam valores contábeis superiores aos empréstimos contraídos.

Fl. 639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.492 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000766/2004-54

Com efeito, a Recorrida, em momento algum reconheceu como custo ou despesa, a
parcela dos encargos cobrados com base nas taxas consideradas abusivas e ilegais.
Nesse sentido, a falta de apropriação dos encargos como despesa, até mesmo porque a
Recorrida não reconhecia como dívida as verbas cobradas acima de determinados
limites, não promoveu nenhum impacto tributário.
Observa-se que em razão dos pagamentos que foram efetuados durante empréstimo, o
saldo dos mesmos constantes nas escrituras, apresentavam-se na data da transação, por
valor significativamente inferior ao somatório do principal de todos os empréstimos
contraídos e constantes das escrituras. Assim é que:
(i)
na escritura de transação celebrada com o Unibanco, o somatório dos
valores de principal era de R$ 16.521.202,24, e o saldo desses mesmos
empréstimos na data da transação era de R$ 12.740.341,36, conforme os
registros contábeis da Recorrida; e
(ii)
na escritura de transação celebrada com o Bradesco, o somatório dos
valores de principal era de R$ 998.711,63, e o saldo desses mesmos empréstimos
na data da transação era de R$ 840.882,03, conforme os registros contábeis da
Recorrida.
Pois bem, exsurge da simples comparação entre os saldos devedores desses
empréstimos na contabilidade da Recorrida, e os valores dos bens e direitos por ela
entregues aos Bancos credores, a impossibilidade jurídica, já apontada, de ter havido
"perdão de divida" ou mesmo receitas omitidas.
As escrituras indicam, com clareza os bens e direitos que foram entregues para
liquidação desses empréstimos. Há indicação, outrossim, dos valores atribuídos a esses
bens e direitos, sendo possível constatar que o somatório desses bens e direitos, em
ambas as escrituras, superam os valores dos saldos dos empréstimos liquidados.
Confira-se:

Num e noutro caso, bem de se ver, o valor dos bens e direitos entregues suplantam o
próprio saldo devedor dos empréstimos, na data da transação, constante dos livros da
Recorrida.
A entrega de bens e direitos mais valiosos que o saldo reconhecido documentalmente
como devedor pela Recorrida, não causa perplexidade, nem pode causá-la, quando os
atos praticados por ela e seus credores é analisado sob o correto enfoque jurídico: trata-
se de genuína transação, prevista no artigo 840 e seguintes do Novo Código Civil (art.
1.025 e seguintes do antigo), pela qual as partes decidem prevenir ou terminar litígio
mediante CONCESSÕES MUTUAS, exatamente o ocorrido na espécie, na qual os
Bancos moderaram seus apetites cobrando encargos civilizados, e a Recorrida,
reconhecendo em parte o pleito dos credores, dispôs-se a entregar bens e direitos por
valores superiores aos débitos que reconhecia.
Fl. 640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.492 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000766/2004-54

Esta, em essência, a natureza das operações realizadas, em tudo e por tudo,
inconfundíveis, juridicamente, com a insólita tese de "perdão de divida" ou "omissão de
receitas" erigida pela entidade Autuante.
Em razão do que fora aqui exposto, não há que se falar como pretende a Fazenda
Nacional de que a "Recorrida, ao ter celebrado escritura pública transacionou com os
seus credores para reduzir o valor dos empréstimos, dando em pagamento imóveis,
obtendo evidente acréscimo patrimonial (art. 43 do CTN) ao evitar ter que pagar o
valor total do devido. "
Ao contrário do alegado pela Fazenda Nacional restou comprovado que os bens e
direitos que foram entregues para liquidação dos empréstimos possuíam valores
contábeis superiores aos empréstimos contraídos, não havendo que se falar,
destarte, em acréscimo patrimonial. Ao contrário disso, deve ser mantida a decisão
proferida pela Colenda Turma Julgadora de que para efeito de IRPJ e da CSLL, a receita
financeira deveria ser anulada pela despesa decorrente do ajuste do saldo contábil da
dívida, o que não geraria nenhum impacto
III - DOS CUSTOS, DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS NÃO
NECESSÁRIOS
Já no que tange à glosa da despesa relativa ao deságio na cessão de créditos do IPI,
restou consignado no voto vencedor o seguinte:
[...]
A Fazenda Nacional, contudo, não se conformando com tal entendimento, alega que
"como bem ressaltado no voto vencido e no acórdão da DRJ, não há como atestar a
necessidade da operação de cessão de créditos do IPI que justificasse a dedução, e
como a cessão de créditos tenha correlação com as atividades da atividade explorada".
Alega ademais: "O mero argumento de que a cessão do direito de crédito teve por
finalidade a obtenção de recursos financeiros para reforçar o capital de giro da
sociedade, não ampara a recorrida, e como ressaltado no voto vencido a perda
decorrente dessa operação não guarda relação com a manutenção da fonte de receita.
Desse modo, deve ser mantido o lançamento neste tópico em razão da demonstração da
ausência de necessidade da despesa. "
Esse Colendo Conselho Superior, contudo, deverá afastar os fundamentos expostos pela
Fazenda Nacional em seu Recurso Especial em razão dos seguintes fundamentos
jurídicos:
No que tange à dedução das despesas necessárias, há de se fazer as seguintes
observações:
A legislação adota o critério quanto a essencialidade das despesas. Se supérfluas, a
dedução é vedada. Se indispensáveis, a dedução é permitida.
É da essência do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza a dedução dos
custos e das despesas que sejam necessários para produzir o acréscimo patrimonial, em
observância ao princípio da universalidade.
Nesse sentido, todas as despesas relacionadas às atividades da empresa ou à manutenção
da sua fonte produtora têm a vocação para serem deduzidas da base de cálculo do IRPJ.
A "necessidade" a que se refere a lei, é a qualidade que o custo ou a despesa deve exibir
para ser admitida como dedutível. Mais especificamente, é a condição inelutavelmente
imposta a que a sociedade obtenha receitas e cumpra sua finalidade lucrativa. A
necessidade referida na lei nada mais é do que a qualidade, o atributo, do elo que
conecta logicamente a despesa como meio indispensável para obtenção da receita.
Fl. 641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.492 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000766/2004-54

O lucro, como resultado positivo entre as receitas e despesas, conta, para a sua
realização fática, com o concurso de inúmeras ações, que vão desde a compra de
matérias-primas, a obtenção de financiamentos (no mais amplo sentido), até a
comercialização e venda de bens e produtos. Nessa complexidade de atos e fatos
jurídicos, há que verificar se, faticamente, estão eles comprometidos ou não com o lucro
ao qual a atividade visa, exsurgindo dai uma das facetas, e apenas uma, que deve ser
levada em conta para fins de determinação da apontada "necessidade".
[...]
No caso em tela, a cessão do direito de crédito teve por finalidade evidente a obtenção
de recursos financeiros para reforçar o capital de giro da sociedade, dando-lhe
condições de manter suas atividades, algo que, por si só, deixa às escâncaras que a
fórmula encontrada para obtenção desses recursos não poderia ter finalidade outra
que não o cumprimento das finalidades da Recorrida.
De fato, a Recorrida ao optar pela alienação de direitos, tomou em consideração não só
a necessidade de capital de giro, mas, principalmente, o fato de que o desconto
concedido representaria um custo magnificamente inferior às taxas que lhe seriam
cobradas caso tivesse ela cometido a sandice de obter recursos no mercado financeiro.
É hoje cediço o entendimento de que a necessidade apontada deve ser surpreendida sob
enfoque mais empresarial, compatível com a realidade dos negócios. A visão anacrônica
que mitiga a amplitude do conceito, restringindo-a àqueles casos em que haja uma
conexão IMEDIATA E DIRETA entre a despesa e a receita, foi, de há muito, afastada
pela própria jurisprudência administrativa, que, nesse passo, adota postura que presume
estar a empresa inserida num mundo complexo e dinâmico.
[...]
E com acerto, destarte, o posicionamento do voto vencedor de que "se o pagamento de
juros para obtenção de recursos a serem empregados na atividade produtiva é usual e
necessário, não há qualquer razão para inadmitir o desconto no valor de alienação de
um ativo que cumpre a mesma função e tem justificativa econômica. "
É evidente, destarte, que a necessidade deve ser observada sob o ponto de vista
empresarial e não, única e exclusivamente, como pretende a Fazenda Nacional de que
não há correlação com as atividades explorada pela empresa.
Referido entendimento, conforme demonstrado pelo voto vencedor não se coaduna com
o nosso ordenamento jurídico e jurisprudência atual do Colendo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
Diante do exposto, faz-se necessário que se afaste os fundamentos jurídicos expostos no
Recurso Especial da Fazenda Nacional para julgá-lo improvido, [...].
[...]
É o relatório.
Fl. 642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.492 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000766/2004-54

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
O recurso especial sob análise tem por base art. 7o, I, do Regimento Interno da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF n°147/2007, c/c os artigos 4°,
67 e 68 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF),
aprovado pela Portaria MF n° 256/2009.
A Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, alega que houve evidente
contrariedade à lei (art. 43 do Código Tributário Nacional, arts. 299, 300 e 373 do RIR/99), com
relação á decisão proferida em face das exigências fiscais relativas omissão de receitas
financeiras e à glosa de despesas desnecessárias.
O recurso especial foi regularmente admitido, conforme despacho de
admissibilidade proferido pelo presidente da 2a Câmara.
De acordo com o Manual de admissibilidade de Recurso Especial, “há que se
fazer a distinção entre o juízo de admissibilidade (alegação de contrariedade por parte da
Fazenda Nacional, não sujeita a verificação prévia pelo examinador do Recurso Especial) e o
juízo de mérito (verificação, pela CSRF, acerca de eventual contrariedade à lei ou à evidência
da prova)”.
Desta feita, incumbe verificar se ocorreu de contrariedade à lei e a prova dos
autos, suscitadas pela PFN.
1. Da alegação de contrariedade à lei quanto à omissão de receitas
financeiras
A recorrente alega ter havido ofensa ao art. 43 do CTN e ao art. 373 do
Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999, na medida em que teria se verificado, no caso
concreto o acréscimo patrimonial da contribuinte decorrente da redução do valor dos
empréstimos contraídos junto aos bancos Unibanco e Bradesco, mediante a celebração de acordo
por meio de escrituras públicas, em face das quais as respectivas dívidas foram quitadas
mediante a dação em pagamentos de diversos imóveis de propriedade dos sócios da pessoa
jurídica.
Segundo a acusação fiscal, o valor das dívidas quitadas eram superiores aos
valores atribuídos aos bens entregues, constituindo o perdão parcial da dívida em receita
tributável da pessoa jurídica.
A contribuinte, ora recorrida, alegou em seu recurso voluntário que os valores das
dívidas constantes dos documentos públicos de transação das mesmas eram superiores aos
valores constantes da sua contabilidade tendo em vista a divergência entre os valores dos
encargos financeiros cobrados pelas instituições financeiras e os considerados devidos pela
empresa.
Fl. 643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.492 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000766/2004-54

Assim, considerando os valores contábeis à época da transação, não teria havido
perdão de dívidas, mas sim a quitação delas mediante a entrega dos bens por meio dação em
pagamento, por valor superior ao devido.
O acórdão recorrido acolheu a alegação da recorrente, verbis:
No que se refere à omissão de receitas financeiras, os questionamentos em relação à
inexistência de omissão foram bem enfrentados pela decisão recorrida e, a meu ver,
envolvem argumentações de natureza eminentemente semântica sem impacto no mérito
em discussão. O mesmo se dá em relação à quitação da dívida que pode gerar
irregularidade tributária tanto no caso de perdão como na hipótese de transação. O que
se avalia é a ocorrência de eventual deságio para o devedor na quitação. Ocorrendo tal
situação, o devedor tem que reconhecer o valor do deságio como ganho financeiro.
Sob esse entendimento a autoridade lançadora considerou que a diferença entre o valor
da dívida estabelecido na certidão de transação (R$ 23.595.181,04; para o Unibanco, e
R$ 1.463.509,38, para o Bradesco) e o valor dos bens apresentados para quitação
deveria ser considerada receita financeira.
De acordo com a interessada, o valor estabelecido na certidão é superior ao valor
contabilizado da dívida e a diferença tem origem no fato de não ter reconhecido a
integralidade dos encargos que as instituições financeiras consideravam devidos. Afirma
que se fosse levado em consideração o registro contábil, não haveria diferença em
relação ao valor dos bens ou, ainda, a diferença seria negativa pois os bens foram
cotados em montante superior à dívida registrada na contabilidade.
Essa alegação não foi levada em consideração pela decisão recorrida, posicionamento
esse do qual divirjo parcialmente. Concordo com primeira instância julgadora no
sentido de que o valor constante da certidão é aquele a ser considerado para efeito de
apuração de eventual ganho financeiro. Afinal, as partes concordaram expressamente
com os termos do documento.
Entretanto, se o valor consolidado da dívida estipulado na certidão é diferente daquele
registrado na contabilidade, a escrituração deve ser ajustada para que o passivo
correspondente ao empréstimo registre o valor da certidão. Caso contrário, sem o
registro na escrituração qual a explicação para o fato de uma dívida contabilizada no
valor de R$12.740.341,36 (Unibanco) ter se transformado como por encanto em R$
23.595.181,04?
A diferença (R$10.854.839,68) poderia ser apropriada como despesa, tendo como
contrapartida um incremento de mesmo valor no passivo correspondente ao
empréstimo. Assim o valor contábil da dívida fica ajustado para R$23.595.181,04. A
partir desse ajuste pode-se registrar a transação propriamente dita. O passivo da dívida é
zerado com lançamento a débito naquela conta (R$23.595.181,04). A contrapartida a
crédito corresponde ao lançamento do valor dos imóveis em nova conta de passivo em
função da dívida assumida com os antigos proprietários (R$13.338.000,00) e a diferença
como receita financeira que foi justamente o valor autuado (R$10.257.181,04).
A mesma sistemática aplicar-se-ia ao empréstimo junto ao Bradesco. Assim, na
apuração do resultado, para efeito do IRPJ e da CSLL, a receita financeira
(R$10.257.181,04) seria anulada pela despesa decorrente do ajuste do saldo
contábil da dívida (R$ 10.854.839,68) e não geraria impacto tributário. Por esse
motivo, aquele valor acrescido do correspondente ao empréstimo junto ao
Bradesco (R$ 10.257.181,04 + R$ 308.509,39 = R$ 10.565.690,42) deve ser excluído
do lançamento referente ao IRPJ e à CSLL.
(grifei)
Fl. 644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.492 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000766/2004-54

Entendo que o raciocínio empreendido pelo colegiado a quo faz todo o sentido.
Observo, preliminarmente, que não foi juntada aos autos a documentação contábil
(Diário, Razão, balancetes) que demonstrasse que o valor contabilizado dos empréstimos, na data
da transação, eram os indicados pela recorrente em sua impugnação (fls. 218/272) e recurso
voluntário (fls. 297/337).
Com efeito, a recorrente indicou em suas contrarrazões os valores já indicados
anteriormente que corresponderiam aos saldos contábeis das dívidas transacionadas, verbis:
[...]
Pois bem, exsurge da simples comparação entre os saldos devedores desses
empréstimos na contabilidade da Recorrida, e os valores dos bens e direitos por ela
entregues aos Bancos credores, a impossibilidade jurídica, já apontada, de ter havido
"perdão de divida" ou mesmo receitas omitidas.
As escrituras indicam, com clareza os bens e direitos que foram entregues para
liquidação desses empréstimos. Há indicação, outrossim, dos valores atribuídos a esses
bens e direitos, sendo possível constatar que o somatório desses bens e direitos, em
ambas as escrituras, superam os valores dos saldos dos empréstimos liquidados.
Confira-se:

Num e noutro caso, bem de se ver, o valor dos bens e direitos entregues suplantam o
próprio saldo devedor dos empréstimos, na data da transação, constante dos livros da
Recorrida.
[...]
Compulsando os autos, os únicos elementos contábeis juntados foram os registros
no Livro Diário dos valores dos empréstimos baixados em contrapartida de novas contas do
passivo registrando as dívidas com os sócios que entregaram os bens por dação em pagamento
(fls. 107/116).
Além destes dados consta dos autos um anexo ao Termo de Intimação Fiscal no
20/2004 (fls. 117/127), no qual constam decompostos da Ficha 26-A da DIPJ, com identificação
das contas contábeis, os valores dos saldos em 31/12/1998 e 31/12/1999, das contas do Passivo –
linha 02 – Financiamentos a curto prazo (fls. 124/125) e das contas do Passivo – linha 14 –
Financiamentos a Longo Prazo.
Fl. 645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.492 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000766/2004-54

Constata-se, ainda, a existência de divergências na identificação dos contratos de
financiamento que foram objeto de quitação nas duas transações (Unibanco e Bradesco),
constantes das escrituras públicas (fls. 86/106), com aqueles constantes dos lançamentos
contábeis. Tais divergências podem decorrer de mero erro na identificação na nomenclatura das
contas. Abaixo demonstro contratos e respectivos valores identificados nas escrituras públicas e
os registrados contabilmente por ocasião da liquidação:

Fl. 646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.492 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000766/2004-54

Entendo que a instrução processual revela-se insuficiente para a
caracterização da acusação fiscal uma vez que fiscalização baseou suas conclusões tão somente
nos valores constantes das escrituras públicas que registraram as transações, sem se referir e
trazer aos autos a comprovação contábil dos valores efetivamente contabilizados a título de
empréstimos por ocasião da extinção das dívidas.
Veja-se o que consta do TVF acerca dos fatos apurados:

Fl. 647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.492 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000766/2004-54

Fl. 648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.492 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000766/2004-54

A recorrente alega que os valores reconhecidos são menores que os constantes da
escrituras, em face do não reconhecimento de juros e encargos financeiros cobrados pelas
instituições financeiras, de sorte que o desconto na dívida sequer teria existido, mas também não
trouxe aos autos a documentação contábil comprobatória dos saldos efetivamente reconhecidos.
Há indícios, pelos documentos constantes dos autos, de que a contribuinte
efetivamente havia reconhecido os valores das dívidas junto às instituições financeiras em
montante inferior ao declarados nas escrituras públicas como objeto da transação, embora não
seja possível confirmar que os mesmos correspondam àqueles por ela informados nas suas peças
recursais.
Efetivamente, como bem apontado no acórdão recorrido, se ocorreu o registro de
juros e encargos em montante inferior aos cobrado pelas instituições financeiras até a data da
transação, o correto seria, de um lado o contribuinte ajustar os saldos aos valores constantes do
documento público, mediante o reconhecimento de despesas financeiras e, de outro, reconhecer
como receita financeira o desconto efetivamente obtido sobre esse montante total, que ao fim e a
cabo resultaria neutro para fins de apuração.
Por outro lado, se a contribuinte, no momento de registrar a transação, reconheceu
despesas financeiras adicionais e não reconheceu o ganho correspondente ao desconto recebido
na dívida, estaria configurada uma omissão de receitas.
Ocorre que a fiscalização não se desincumbiu de provar adequadamente a
ocorrência de omissão de receitas.
Desta feita, não se vislumbra a contrariedade ao art. 43 do CTN, como alega a
PFN, posto não comprovada a ocorrência de omissão de receitas.
Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso quanto a este ponto.

Fl. 649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-005.492 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000766/2004-54

2. Glosa de despesas não necessárias
Neste ponto, a recorrente alega a contrariedade ao disposto no art. 299, § 1o e 300
do RIR/1999, verbis:
Conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal s fls. 142, dentre os valores lançados
na linha 13 da Declaração de Imposto de Renda de 2000, ano calendário de 1999, na
ficha 06, o valor de R$ 941.709,12, era decorrente de ressarcimento de 1P1 — Processo
no 13900.000167/99-55, o qual foi negociado com a empresa Kimberly Clark KenKo
Ind. E Com. Ltda, a qual repassou através de depósito no banco safra para a empresa
fiscalizada o valor de R$ 753.367,78, gerando um desagio de R$ 188.341,34, o qual foi
escriturado como despesa.
Como dito anteriormente, as despesas operacionais são aquelas necessárias, usuais ou
normais. Transcreve-se o artigo 299 e o artigo 300 do RIR/99:
[...]
Nota-se que o § 1o do artigo 299 do RIR/99 dispõe que são necessárias as despesas
pagas ou incorridas para a realização das transações ou operações exigidas pela
atividade da empresa.
Como bem ressaltado no voto vencido e no acórdão da DRJ, não ha como atestar a
necessidade da operação de cessão de créditos do IPI que justificasse a dedução, e corno
a cessão de créditos tenha correlação com as atividades da atividade explorada.
O objeto da sociedade é a industrialização e a comercialização de malhas e produtos
afins, fabricação de meias, preparação e beneficiamento de fibras, fios sintéticos, fios
naturais, o tecimento de outros produtos e demais operações ligadas a indústria 0 mero
argumento de que a cessão do direito de crédito teve por finalidade a obtenção de
recursos financeiros para reforçar o capital de giro da sociedade, não ampara a
recorrida, e como ressaltado no voto vencido a perda decorrente dessa operação não
guarda relação com a manutenção da fonte de receita.
Deste modo, deve ser mantido o lançamento neste tópico em razão da demonstração da
ausência de necessidade da despesa.
O voto vencedor traz a seguinte fundamentação para o cancelamento da exigência
nesta matéria:
O ilustre Conselheiro Relator entendeu que o deságio na venda dos créditos de IPI
passíveis de ressarcimento não poderia ser considerado como despesa dedutivel, uma
vez que não conseguiu atestar a necessidade da venda ou sua correlação com a atividade
da empresa.
Contudo, parece-me que laborou em equivoco, neste ponto. Com efeito, a atividade da
empresa a torna contribuinte do IPI, que, em determinadas situações, gera a ela crédito
contra a Unido passível de ressarcimento. 0 mais comum é o ressarcimento em
decorrência da impossibilidade de utilizar os créditos para compensar débitos do mesmo
tributo quando suas vendas não estão sujeitas ao imposto. Isso faz com que o valor do
crédito torne-se passível de ressarcimento.
Ocorre que o ressarcimento nem sempre ocorre no prazo desejado pelo contribuinte, que
se vê titular de um crédito — decorrente da sua atividade empresarial — que não tem
liquidez econômica.
Se o contribuinte necessitava de caixa para aplicar na sua atividade, caixa que iria
resultar na geração de receita tributável, poderia tomá-lo junto a um Banco. Neste
Fl. 650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-005.492 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000766/2004-54

ponto, uma vez contraída uma divida cujos recursos seriam empregados na atividade
empresarial, não haveria dúvidas — certamente nem o ilustre Relator as teria — de que
os encargos da divida seriam dedutiveis na apuração dos tributos.
Todavia, ao invés de tomar os recursos em um Banco, mantendo os créditos de IPI no
seu ativo, o empresário optou pelo caminho economicamente mais vantajoso. Vendeu
(na verdade cedeu seus créditos) a um terceiro, mediante um desconto do seu valor de
face. O valor do desconto é justamente o custo do dinheiro no tempo: aquele que tem
disponibilidade de recursos resolve investir, mediante remuneração, no ativo que poderá
aproveitar em tempo mais curto que o cedente — vantagem para ele portanto — em
contrapartida do pagamento com desconto. Para quem cede também há uma vantagem,
pois consegue monetizar o credito com um desconto cujos encargos são inferiores aos
usualmente cobrados no mercado financeiro.
Não haveria, do ponto de vista econômico, qualquer justificativa para manter no ativo
um credito ilíquido, enquanto se obtém liquidez mediante pagamento de juros a um
terceiro.
Ora, se o pagamento de juros para obtenção de recursos a serem empregados na
atividade produtiva é usual e necessário, não há qualquer razão para inadmitir o
desconto no valor de alienação de um ativo que cumpre a mesma função e tem
justificativa econômica.
Assim, na minha visão e no dos colegas que me acompanharam, não agiu com o
costumeiro acerto o ilustre relator, de sorte que, nesta parte, é de prover o recurso
voluntário.
A contribuinte, ora recorrida, defende o acerto da decisão recorrida em suas
contrarrazões, destacando que:
[...]
No caso em tela, a cessão do direito de crédito teve por finalidade evidente a obtenção
de recursos financeiros para reforçar o capital de giro da sociedade, dando-lhe
condições de manter suas atividades, algo que, por si só, deixa às escâncaras que a
fórmula encontrada para obtenção desses recursos não poderia ter finalidade outra que
não o cumprimento das finalidades da Recorrida.
De fato, a Recorrida ao optar pela alienação de direitos, tomou em consideração não só
a necessidade de capital de giro, mas, principalmente, o fato de que o desconto
concedido representaria um custo magnificamente inferior às taxas que lhe seriam
cobradas caso tivesse ela cometido a sandice de obter recursos no mercado financeiro.
É hoje cediço o entendimento de que a necessidade apontada deve ser surpreendida sob
enfoque mais empresarial, compatível com a realidade dos negócios. A visão anacrônica
que mitiga a amplitude do conceito, restringindo-a àqueles casos em que haja uma
conexão IMEDIATA E DIRETA entre a despesa e a receita, foi, de há muito, afastada
pela própria jurisprudência administrativa, que, nesse passo, adota postura que presume
estar a empresa inserida num mundo complexo e dinâmico.
[...]
E com acerto, destarte, o posicionamento do voto vencedor de que "se o pagamento de
juros para obtenção de recursos a serem empregados na atividade produtiva é usual e
necessário, não há qualquer razão para inadmitir o desconto no valor de alienação de
um ativo que cumpre a mesma função e tem justificativa econômica. "
Fl. 651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-005.492 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000766/2004-54

É evidente, destarte, que a necessidade deve ser observada sob o ponto de vista
empresarial e não, única e exclusivamente, como pretende a Fazenda Nacional de que
não há correlação com as atividades explorada pela empresa.
[...]
Os fatos relacionados a esta infração foram descritos pela autoridade lançadora no
TVF:

Pelo que se extrai dos lançamentos contábeis demonstrados nos documentos às
fls. 132/138, a contribuinte efetuou a baixa do valor de um crédito relativo a pedido de
ressarcimento de IPI no montante total de R$ 941.709,72, que foi alienado pelo valor de R$
753.367,78, mediante lançamentos a débito nas contas contábeis: 111.02.01.0029.0 - Banco
Safra, referente ao valor efetivamente recebido, e na conta sob o código 241.05.02.0002.0 –
Acumulados, da diferença (deságio), no valor de R$ 188.341,34, em contrapartida da conta
114.01.01.005.5 – IPI a Recuperar, no valor total do crédito cedido (R$ 941.709,72).
Fl. 652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-005.492 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000766/2004-54

Trata-se da alienação, com deságio, de um direito (de crédito) registrado no ativo,
que a meu ver se enquadraria na hipótese de resultado não operacional previsto no art. 418 do
RIR/19991, na medida em que, embora seja um direito que compunha o ativo circulante,
claramente não se trata da atividade operacional da empresa a alienação de créditos tributários.
No caso concreto, a própria recorrente, sustenta que a alienação dos ativos não faz
parte da atividade operacional da empresa, o que só reforça este entendimento.
Desta feita, a meu ver teria ocorrido uma perda de capital na alienação que deveria
compor a apuração do lucro líquido do exercício, nos termos definidos no art. 248 do RIR/1999,
verbis:
Art. 248. O lucro líquido do período de apuração é a soma algébrica do lucro
operacional (Capítulo V), dos resultados não operacionais (Capítulo VII), e das
participações, e deverá ser determinado com observância dos preceitos da lei comercial
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, § 1o, Lei no 7.450, de 1985, art. 18, e Lei no
9.249, de 1995, art. 4o).
Assim, a referida perda deveria compor o lucro real nos termos que dispõe o
próprio art. 418 do RIR/1999, inexistindo, a meu ver, fundamento para sua adição ao lucro real,
cujos ajustes estão previstos nos arts. 249 e 250 do RIR/1999.
Não obstante, o lançamento foi erigido sob o fundamento de glosa de despesas
não necessárias.
Também sob tal prisma, não me parece haver elementos para sustentar a glosa.
De fato, a realização de créditos, mediante alienação, antecipando o recebimento
valores que somente poderiam ser aproveitados com débitos futuros de impostos, representa o
ingresso imediato de capital de giro nas atividades empresariais da contribuinte, ao custo de um
deságio no valor dos créditos cedidos.
Sem dúvida, trata-se de um custo financeiro no ingresso de recursos que, à
míngua de demonstração em contrário, foram integrados à atividade operacional da empresa,
sendo o caso de se reconhecer sua dedutibilidade, tal qual outras despesas financeiras que
incidiriam sobre a tomada de empréstimos junto à terceiros, como bem exemplificado no
acórdão recorrido.
Destarte, entendo que inexiste contrariedade aos arts. 299 e 300 do RIR/1999,
devendo ser mantido o acórdão recorrido que cancelou a exigência relativa à esta glosa de
despesas e negado provimento ao recurso neste ponto.

1 Art. 418. Serão classificados como ganhos ou perdas de capital, e computados na determinação do lucro real, os
resultados na alienação, na desapropriação, na baixa por perecimento, extinção, desgaste, obsolescência ou exaustão,
ou na liquidação de bens do ativo permanente (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 31).

§ 1o Ressalvadas as disposições especiais, a determinação do ganho ou perda de capital terá por base o valor
contábil do bem, assim entendido o que estiver registrado na escrituração do contribuinte e diminuído, se for o caso,
da depreciação, amortização ou exaustão acumulada (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 31, § 1o).

§ 2o O saldo das quotas de depreciação acelerada incentivada, registradas no LALUR, será adicionado ao lucro
líquido do período de apuração em que ocorrer a baixa.
Fl. 653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-005.492 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000766/2004-54

3. Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso especial e, no mérito,
por negar provimento ao recurso especial da PFN.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 654
DF CARF MF
Documento nato-digital